Tribunal: STF
Processo: AI 380102
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
                Não configurada no acórdão recorrido a omissão que
 autorizaria a integração
do julgado com fundamento no inciso II do artigo 535 do Código de
 Processo Civil, restam
inviabilizados os embargos declaratórios.
                Embargos de declaração rejeitados.